Tribunal: TJBA
Processo: 8006620-63.2026.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006620-63.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JURANDIR LUZ SILVA

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E EXCLUIU A NEGATIVAÇÃO, MAS AFASTOU OS DANOS MORAIS. APELO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo consumidor contra a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da dívida de R$ 286,60 perante a instituição financeira e determinar a retirada de seu nome dos órgãos restritivos de crédito, rejeitando, contudo, a pretensão indenizatória por danos morais em virtude da incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir: a) se é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça para afastar o dever de indenizar da instituição financeira responsável por apontamento irregular quando há registros preexistentes em nome do devedor; b) se a alegação de questionamento dos débitos anteriores afasta o óbice sumular sem a devida comprovação de sua suspensão ou cancelamento judicial; e c) se a distribuição recíproca dos ônus da sucumbência foi realizada adequadamente.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, expresso na Súmula 385, preceitua que a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não gera direito a indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado apenas o direito ao cancelamento do registro.

4. No caso concreto, o extrato de órgãos de proteção ao crédito juntado aos autos demonstra a existência de anotações preexistentes e legítimas em nome do consumidor, efetuadas por Neoenergia Coelba e Credsystem, anteriores à inscrição realizada pela instituição financeira recorrida.

5. O mero ajuizamento de demandas diversas ou a alegação genérica de impugnação administrativa não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos registros anteriores, exigindo-se prova de sua declaração judicial de inexistência ou cancelamento definitivo, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

6. Sendo rejeitado o pedido de indenização por danos morais, que correspondia à parcela expressiva da pretensão deduzida, resta configurada a sucumbência recíproca, legitimando a condenação proporcional de custas e honorários advocatícios na forma fixada pelo juízo originário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese jurídica: "1. A incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça estende-se às demandas propostas em face do credor que promoveu a inscrição indevida, obstando a fixação de indenização por danos morais sempre que verificada restrição creditícia legítima e preexistente não cancelada por provimento judicial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8006620-63.2026.8.05.0001,
em que figuram como apelante
JURANDIR LUZ SILVA
e como apelado
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça